Tribunal: TJMT
Processo: 1003466-24.2023.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003466-24.2023.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[FLAVIO ESPINDOLA - CPF: 067.380.821-18 (RECORRENTE), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO), RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 36.381.687/0001-08 (RECORRIDO), DANIELA FIGUEIRA BRAVO - CPF: 037.818.761-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. DIFICULDADE DE ACESSO A MEIOS TECNOLÓGICOS. INFORMAÇÕES SOMENTE APÓS A SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para a realização do ato no modo virtual, de acordo com as orientações expedidas pelo juízo, isto é, a impossibilidade deveria ser comunicada previamente ou justificada logo após o ato, o que não ocorreu.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, sob o fundamento de que chegou a ingressar na reunião, contudo, teve problemas técnicos e não conseguiu permanecer.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003466-24.2023.8.11.0025

Polo Ativo

FLAVIO ESPINDOLA

Polo Passivo

RN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação. Eis trechos no ponto que interessa:

Consta em ata de audiência a tentativa de acesso da parte autora, todavia, foi consignado que não foi possível realizar a identificação da parte. Ainda, não aportaram aos autos documentos comprobatórios que justifiquem e demonstrem a impossibilidade do autor de ingressar na audiência ou de que o mesmo tentou solucionar o problema e assim participar da solenidade.

Portanto, como a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível, o processo deve ser extinto, conforme art. 51, I, da Lei n° 9.099/95.

Em suas razões recursais, a parte argumenta que esteve presente em sede de sessão de conciliação, contudo, teve problemas com a internet e não conseguiu permanecer no ato.

Em detida análise, é possível verificar pela ata da sessão de conciliação que havia pessoa identificada como “FLAVIO” no ato, contudo, impossível sua identificação em virtude da inexistência de imagem e, ainda, ausência durante a integralidade da audiência:

A alegação de impossibilidade técnica deveria ter sido feita em momento anterior à sentença, contudo, foi alegada tão somente nessa sede recursal, sem qualquer comprovação, sendo extemporânea.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Por certo, o justo motivo deve ser comprovado, sob pena de tornar inócua a determinação legal, não restando demonstrado nos autos a impossibilidade de comparecimento do autor ou mesmo de manifestar nos autos antes do ato ou em sua data quanto à eventuais dificuldades técnicas. Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1070944-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR
– PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA –
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais,
sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002667-83.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) (g.n.)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, I, DA LEI N.º 9.099/95. CONTUMÁCIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente TELMA AUXILIADORA XAVIER DE CAMPOS postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida do seu nome perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. A Recorrente não compareceu à audiência preliminar de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada por meio de seu patrono eletronicamente.

3. Malgrado o esforço argumentativo da Recorrente, denota-se que sequer foram apresentadas quaisquer provas ou justificativas para o seu não comparecimento à audiência designada pelo Juízo de origem.

4. A toda evidência, competia à Recorrente ter comprovado a adoção de medidas para informar suposto problema técnico enfrentado, por meio de abertura de chamado junto a secretaria do Juízo por um dos canais oficiais de atendimento disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça (https://coronavirus.tjmt.jus.br/)
até o horário da solenidade ou logo após a realização do ato.

5. Inexistindo justificativa para a ausência da Autora/Recorrente na sessão conciliatória, cabível a condenação ao pagamento das custas/despesas processuais, nos termos do artigo 51, § 2.º da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE.

6. A concessão do benefício da justiça gratuita não impede a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a previsão legal de suspensão da exigibilidade do pagamento, conforme previsto no art. 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1045136-85.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (g.n.)

Aliás, se não possuía meios para o ingresso na audiência (deficiência no manejo da tecnologia) a norma autoriza a possibilidade do manejo dos recursos do Judiciário (sala passiva). No entanto, como se disse, não houve notícia. Em que pese a reforma do Fórum de Juína, o que impossibilitaria o uso da sala passiva, ainda permanece o fato de que inexiste qualquer manifestação acerca da dificuldade técnica nos autos.

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e sem prova eficaz de impossibilidade da presença, mesmo após razoável elastério temporal, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2024